Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010151-93.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Agravadas : ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outras
Número do Protocolo: 1010151-93.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Impugnação de Crédito” (Proc. no 0018164-77.2018.8.11.0041- Código 1341708), proposta por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outras em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (sucedida no feito pela ora agravante EMGEA), e distribuído por dependência aos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041 - Código 1212131), acolheu em parte a impugnação ofertada pelas recuperandas para “determinar a exclusão dos valores decorrentes dos contratos sobre os quais ainda pedem discussão judicial”, o que se refere a 3 dos 5 contratos discutidos nos autos, os registrados sob o no 2000160060684-7, 100016690000001278 e 25148, porque, segundo a magistrada, “a teor do que estabelecem os artigos 6o, § 1o e artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005, os créditos ainda não liquidados ou sobre os quais pendem discussão judicial, não podem ser incluídos no quadro-geral de credores da empresa em recuperação judicial, sobretudo quando a discussão judicial afeta a própria existência do crédito” (cf. Id. n. 53976528 dos autos de origem).
A agravante diz que “o crédito (...), cuja habilitação foi excluída da Recuperação Judicial, é constituído por contratos com garantia hipotecária, sendo títulos executivos extrajudiciais, com as respectivas execuções ajuizadas em datas anteriores ao pedido de recuperação”, e que, conquanto as agravantes tenham questionado judicialmente algumas de suas cláusulas em sede de embargos à execução ou ação revisional, os quais ainda pendem de decisão definitiva, o fato é que elas discutem apenas obrigações acessórias, como é o caso da “incidência de parcelas acessórias de evolução do débito, que não tem o condão de, jamais, retirar a liquidez e a certeza dos títulos”, sendo assim, o débito das agravadas nas obrigações assumidas nos referidos contratos permanece exigível, pois são incapazes de inviabiliza r a continuidade do trâmite das ações executivas. Não há, pois, a retirada de principal característica que mantém a executividade dos títulos, quais sejam: liquidez e certeza”.
Argumenta, nesse sentido, que não há risco de prejuízo na manutenção dos créditos na forma em que habilitados pelo administrador judicial, até porque poderão perfeitamente sofrer as adequações necessárias se sobrevir pronunciamento judicial a respeito de eventual excesso, mas, por outro lado, “a não habilitação dos créditos da agravante oriundos de títulos executivos garantidos por hipoteca é que constitui ato temerário, pois retira do plano a ser debatido e votado considerável passivo (a Agravante é a maior credora da Recuperação Judicial), tornando todas as projeções financeiras irreais. Afinal, futuramente a inclusão de créditos na ordem de R$240.000.000,00 (duzentos quarenta milhões de reais) não mencionados no plano de recuperação demonstra necessidade de considerável comprometimento do caixa das Agravadas em honrarem o plano eventualmente aprovado”.
Impugna, por fim, a condenação que lhe foi imposta a título de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, a seu ver, “considerar o não atendimento ao pedido das agravadas na impugnação apresentada (a saber, o de exclusão da CEF do QGC), mantendo o ato de habilitação praticado pelo Administrador Judicial, revendo apenas o valor habilitado, não significa (...) sucumbência parcial”.
Pede, então, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja ordenada “a manutenção do crédito habilitado pelo administrador judicial em nome da agravante no quadro geral de credores, para preservação do seu direito de voto na Assembleia Geral de Credores”, ou, alternativamente, seja determinada a suspensão da AGC até a conclusão do julgamento deste recurso, e, no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da providência de “manutenção do crédito habilitado pelo administrador judicial em nome da agravante no quadro geral de credores”, ou, ao menos, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios (cf. Id. no 90284997).
O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que, ao recebê-lo e admitir o seu processamento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 90414498).
Nas contrarrazões, as agravadas suscitam preliminar de intempestividade, porquanto inobservado o prazo de 15 dias corridos, e não úteis, à impugnação recursal; no mérito, refutam os fundamentos do agravo e pedem o seu desprovimento (cf. Id. no 93012479).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer de Id no 96645471, opinando pelo provimento do agravo de instrumento.
Na decisão de Id. no 98339458, o Des. Sebastião Barbosa Farias reconheceu o seu impedimento para processar e julgar o recurso, sendo, então, redistribuído o feito, por sorteio, à minha relatoria.
É o breve relatório.
Considerando que o impedimento do julgador caracteriza hipótese de nulidade absoluta dos atos decisórios por ele praticados no processo (CPC, art. 146, §7o), e que o eminente Des. Sebastião Barbosa Farias assim se declarou na decisão retro, cumpre-me reconhecer e declarar nulidade da decisão inicial de Id. no 90414498, e, assim, realizar nova análise de admissibilidade deste agravo de instrumento.
Em que pese a relevância e pertinência da discussão suscitada nas contrarrazões quanto à forma de contagem do prazo recursal na espécie, isto é, se em dias úteis ou corridos, fator determinante à configuração ou não da tempestividade deste recurso, que foi interposto no último dia do prazo de 15 dias úteis a partir da publicação da decisão agravada, tenho que a questão merece ser postergada à análise posterior e mais aprofundada, sendo submetida a enfrentamento conjunto pelo colegiado, eis que, mesmo com a última alteração legislativa promovida pela Lei no 14.112/2020, remanesce substancial dúvida e divergência a respeito do critério a ser adotado para o computo dos prazos inequivocamente processuais, como é o caso do prazo recursal, pois, ao mesmo tempo que o legislador acrescentou, no inciso I do §1o do art. 189 da LFRJ, a previsão de que, “para os fins do disposto nesta Lei, todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”, manteve na redação do agora caput do mesmo artigo a ressalva de que “aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”, detalhe que faz toda a diferença na interpretação da matéria, pois, à primeira vista, parece avalizar e chancelar a orientação da jurisprudência do STJ de que “a aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível ‘no que couber’; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis do prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1698283/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).
Passando à pronta análise, conquanto sumária, do mérito recursal, porquanto, conforme o relatado, há pedido de antecipação da tutela recursal, à primeira vista, os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto técnico da decisão agravada, nem, por conseguinte, da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), pois, embora insista que o seu crédito possui origem em contratos caracterizados como títulos executivos extrajudiciais, o que não se nega e nem se discute nestes autos, a agravante não chega propriamente a combater a conclusão decisória de que “os embargos à execução opostos pela recuperanda não visam tão somente a apuração do valor, mas também a própria existência do crédito, tendo em vista que existe alegação de nulidade do título, que lastreia a execução”, e, nesse sentido, e aqui acresço as minhas palavras, de que, ao menos abstratamente, é possível sobrevir declaração de inexigibilidade da obrigação, revisão de cláusula que teria o condão de afastar a mora contratual ou mesmo simples revisão da composição dos débitos, sendo que, mesmo nesta última hipótese, muito mais branda porque não retira a liquidez da obrigação, não há como definir, de forma precisa e segura, a quantificação do crédito de titularidade da agravante.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I).
Tendo em vista que já consta dos autos as contrarrazões e o parecer da d. PGJ, intimem-se as partes apenas para fins de ciência da decisão, e, após, à conclusão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator